Tribunal: TJBA
Processo: 8002709-88.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002709-88.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CECILIA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. CADEIA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DÉBITOS AUTOMÁTICOS NÃO AUTORIZADOS. PESSOA IDOSA APOSENTADA. VULNERABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8002709-88.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada CECILIA OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,